Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FALTA GRAVE. CONSUMO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. MACONHA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO. OUTRAS PROVAS. RELATO DE QUATRO AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. LIBERAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição pelas faltas registradas na ocorrência disciplinar quando não existem dúvidas de que o agravante praticou as condutas nela descritas.
2. Os quatro agentes socioeducativos descreveram que avistaram uma fumaça e viram os jovens abanando-a com toalha tentando dispersá-la e descartando o entorpecente no vaso sanitário, a demonstrar que o agravante estava fazendo uso de maconha, a qual foi consumida no interior da unidade de internação, além disso, os jovens ainda foram desrespeitosos com os servidores e fizeram uso inadequado das instalações elétricas da unidade, incorrendo em faltas média e grave, nos termos do item 8.2, inciso XXIX, item 8.3, inciso IV e XIV, todos do Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal – RDUISSDF.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios. A hipótese insere-se na exceção legal, pois o entorpecente foi descartado no vaso sanitário, de modo que não localizado qualquer vestígio a possibilitar a realização do laudo toxicológico.
4. Embora o cenário descrito no 3o Relatório Avaliativo indique que o processo de ressocialização do agravante esteja sendo alcançado com êxito, trata-se da segunda medida socioeducativa de internação imposta ao jovem, o qual incorreu em falta grave durante este terceiro período avaliativo, a demonstrar a necessidade de cautela para o retorno aos benefícios extramuros, uma vez que decidiu praticar falta disciplinar após a fruição de saídas especiais, mesmo ciente das consequências, inclusive da possibilidade de suspensão das benesses, uma vez que o benefício de saídas especiais estava condicionado ao não envolvimento em ocorrências disciplinares.
5. Recurso desprovido.